Tribunal: TJMT
Processo: 1067251-38.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067251-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUZA CASTORINA MUNDIM - CPF: 976.190.601-97 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), JAIME OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 837.220.768-20 (ADVOGADO), GERSON VANZIN MOURA DA SILVA - CPF: 704.802.309-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Cleuza Castorina Mundim contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de exibição de documentos formulado em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta processual do banco configura pretensão resistida, a ensejar a aplicação do princípio da causalidade, com consequente condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo arque com as respectivas despesas, incluindo os honorários de sucumbência.

4. A instituição financeira, ao invés de exibir espontaneamente os documentos solicitados, apresentou contestação nos autos, impugnando pedidos e requerendo a improcedência da ação, configurando pretensão resistida.

5. A apresentação dos documentos somente após a citação judicial e o ajuizamento da ação evidencia resistência formal e material à pretensão inicial, legitimando a condenação do apelado ao pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“1. A resistência à pretensão do autor, configurada pela ausência de atendimento extrajudicial e pela apresentação de contestação, autoriza a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte ré o pagamento de honorários advocatícios.

2. A apresentação dos documentos após a citação não descaracteriza a resistência, nem exime o réu do dever de arcar com os ônus da sucumbência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleuza Castorina Mundim
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação de Exibição de Documento ajuizada em desfavor de
BRB Banco de Brasília S.A.

A sentença recorrida de ID. 315315883 julgou procedente o pedido formulado na inicial, porem, deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID. 325210894, a Apelante alega que a parte apelada não se limitou a apresentar o documento, buscando ativamente a derrota processual da parte autora, configurando pretensão resistida.

Assevera que, a recusa do banco em fornecer um simples contrato obrigou a parte Apelante a contratar patrono para buscar em juízo um direito que lhe era garantido por lei.

Afirma que a ora apelada somente presentou os documentos após ser compelida através de ordem judicial.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID.

325210897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a ocorrência, ou não, de pretensão resistida por parte da instituição financeira, a fim de determinar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

De início, importante salientar que, o princípio da causalidade, o qual orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, inclusive os honorários advocatícios.

Tratando-se assim, de consequência lógica do exercício do direito de ação, pois não seria razoável que a parte que precisou recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido, fosse obrigada a arcar com os custos do processo, os quais somente existiram em razão da conduta da parte adversa.

Extrai-se dos autos que, a instituição financeira não adotou uma postura de mera exibição dos documentos, circunstância que poderia caracterizar reconhecimento tácito do pedido. Ao contrário, apresentou contestação consistente (ID 325210878), impugnando o benefício da justiça gratuita concedido à autora, alegando a ausência de provas e a inexistência de interesse de agir, ainda requereu a improcedência da ação, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Com efeito, tal conduta processual representa a materialização inequívoca da lide, evidenciando resistência formal e material à pretensão deduzida na inicial.

Nesse contexto, a apresentação dos documentos não decorreu de espontaneidade, mas foi consequência da citação válida em processo judicial provocado pelo próprio banco, que, instado, optou por contestar e litigar. Logo, tal conduta autoriza a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, assistindo razão a parte apelante.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INTERPOSTO EM NOME PRÓPRIO PELO AUTOR. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor do autor e impôs a este o pagamento das custas processuais, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida. A parte apelada, por sua vez, suscitou preliminar de deserção do recurso, sob o argumento de que o preparo deveria ter sido recolhido pelo advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se há deserção do recurso quando interposto por parte beneficiária da justiça gratuita, ainda que trate de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se o não atendimento de notificação extrajudicial para entrega de documentos caracteriza pretensão resistida; (iii) verificar se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.393.000/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

A prejudicial de deserção não se sustenta quando a própria parte recorre sob o amparo da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, sendo indevido exigir o recolhimento do preparo mesmo em casos de discussão sobre honorários.

No mérito, a resistência à pretensão restou configurada pela ausência de resposta à notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, o que obrigou a propositura da ação judicial para obter documentos contratuais que deveriam ter sido disponibilizados previamente pela instituição ré.

A entrega dos documentos somente após a citação judicial não descaracteriza a resistência prévia, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente responsabilização da parte requerida pelos encargos da sucumbência.

A jurisprudência dominante considera que, em ações de exibição de documentos, a ausência de resposta administrativa equivale a resistência tácita, impondo ao réu o dever de arcar com custas e honorários advocatícios.

Diante do valor reduzido da causa (R$ 4.180,00) e do caráter inestimável do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo adequada a fixação no valor de R$ 2.000,00.

As custas processuais devem ser suportadas pela parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, sobretudo quando restar demonstrado que foi ela quem deu causa à instauração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte beneficiária da justiça gratuita está isenta do recolhimento do preparo, ainda que o recurso verse sobre honorários advocatícios.

A ausência de resposta a notificação extrajudicial configura pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta o dever da parte ré de arcar com os ônus sucumbenciais.

(...). (N.U 1009966-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)
(destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. [...]
O STJ consolidou entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a recusa administrativa ou a ausência de resposta caracteriza resistência, atraindo a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade (AgInt no AREsp n. 1.756 .377/SP; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA)
. O TJMT igualmente reconhece que a negativa ou omissão na via administrativa caracteriza pretensão resistida, impondo ao réu a condenação em custas e honorários (TJMT, Apelação Cível n. 1037809-61.2024.8 .11.0041). O art. 82, § 2o, do CPC dispõe que o vencido deve ressarcir ao vencedor as despesas processuais antecipadas, impondo-se ao banco réu, parte vencida e causadora da demanda, o pagamento das custas.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378442120248110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025